Tribunal: STF
Processo: Rcl 78319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO À FILIAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EXARADA NO RE 1.387.795 (TEMA 1232 - REPERCUSSÃO GERAL) E ÀS ADPFs 620 E 644. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ em face de decisões (e-docs. 17 e 42) do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferidas nos autos do Processo nº 0000430-26.2021.5.13.0002 e do Processo nº 0000561-89.2022.5.13.0026, que supostamente teriam inobservado a ordem de suspensão nacional constante do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral), bem como violado o assentado por esta Corte nas ADPFs 620 e 644.



    2. O Processo nº 0000561-89.2022.5.13.0026 (e-doc. 22, p. 2-10) trata-se de execução individual movida por MARLENE SOARES DA SILVA em face da Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Rio Grande do Sul visando ao cumprimento de Acordo Coletivo firmado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0131399-33.2015.5.13.0005 (Tramitação em João Pessoa/PB).



    3. No referido processo, foi requerido o redirecionamento da execução para outras filiais da Cruz Vermelha, o que foi deferido (e-doc. 22, p. 118-120) em 03.03.2023. A Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Paraná (e-doc. 23, p. 151-153) requereu que fosse reconhecida a nulidade dos atos praticados contra ela, alegando independência entre as filiais.



    4. A despeito disso, houve bloqueio de valores presentes nas contas da Filial do Paraná (e-doc. 23, p. 248). Assim, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    5. Em face de tal decisão, a Filial do Paraná interpôs agravo de petição (e-doc. 23, p. 267-273) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 23, p. 289-293) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Acerca de tal questão, em relação aos valores bloqueados e já liberados ao exequente, o juízo a quo decidiu determinar o sobrestamento dos autos até o retorno dos embargos de terceiro 0000624-80.2023.5.13.0026. 



    No acórdão constante do ID 7b0d307 dos referidos embargos de terceiro, observa-se que restou indeferido o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos:



    (...)



    Ademais, no referido acórdão, decidiu-se manter "o reconhecimento da legitimidade da filial do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da execução", não havendo "que se falar em ilegalidade dos bloqueios realizados via sistema SISBAJUD.". 



    Dessa forma, de acordo com o que restou decidido no acórdão dos embargos de terceiro em questão, verifica-se que o processo não estava com nenhuma determinação de suspensão ou de proibição de liberação de valores bloqueados, nem foi considerada a ilegalidade dos bloqueios realizados, bem assim houve o reconhecimento da legitimidade da filial do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da execução. 



    Frise-se que em tais embargos de terceiro, na decisão do recurso de revista de ID ee3d363, novamente restaram indeferidos os pedidos de: sobrestamento do feito, de exclusão da lide, restituição dos valores bloqueados e de proibição de novos bloqueios. 



    Com efeito, considerando que foi interposto um agravo de instrumento contra essa decisão, e que os embargos de terceiro encontram-se no TST em grau de recurso, no mesmo diapasão de raciocínio do juízo de primeiro grau, entendo que deve ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos até o retorno dos embargos de terceiro 0000624-80.2023.5.13.0026, com o respectivo julgamento final e trânsito em julgado, para deliberação posterior acerca da irresignação quanto aos valores bloqueados e já liberados. 



    Logo, não procedem as argumentações recursais, não havendo que se falar em violação aos artigos e princípios legais suscitados pela agravante, e, portanto, nada a reformar na decisão hostilizada. 



    CONCLUSÃO 



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Petição interposto pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ.



    (e-doc. 23, p. 289-293, grifo nosso)



    6. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 23, p. 301-310) cujo seguimento foi negado (e-doc. 17).



    7. Situação semelhante ocorreu no Processo nº 0000430-26.2021.5.13.0002 (e-doc. 19, p. 3-19) que se trata de execução individual movida por MARIA DAS DORES DE LIMA em face da Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Rio Grande do Sul também visando ao cumprimento de Acordo Coletivo firmado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0131399- 33.2015.5.13.0005 (Tramitação em João Pessoa/PB).



    8. Sem apresentação de impugnação, naqueles foram determinados o bloqueio de valores para pagamento da dívida. Os embargos à execução opostos (e-doc. 19, p. 250-273) foram julgados improcedentes (e-doc. 19, p. 282-285). Em face de tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 19, p. 285-303) a que foi negado provimento (e-doc. 20, p. 1-7).



    9. O acórdão condenatório transitou em julgado em 17.08.2023 (e-doc. 20, p. 12), tendo-se liberado à autora da reclamação trabalhista os depósitos judiciais referentes à parcela do débito.



    10. Quanto ao restante, foi requerido redirecionamento da execução para filiais da Cruz Vermelha dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o que foi deferido (e-doc. 20, p. 94-96) em 18.06.2024.



    11. Naqueles autos, a Cruz Vermelha Brasileira - Filial Paraná requereu que suas contas bancárias fossem liberadas da constrição em virtude de decisão proferida por esta Corte na RCL 64370 (e-doc. 20, p. 152). Posteriormente, opôs embargos à execução que foram rejeitados em sentença (e-doc. 21, p. 28-33) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A Cruz Vermelha Brasileira Filial PR, por sua, vez, aduz que não poderia ter sido incluída no processo em fase de execução em razão de não ter participado da fase de conhecimento, argumentando ainda que "é independente da executada nos presentes autos, pois possui patrimônio e atividade financeira independentes, sendo certo que as filiais não respondem pelos débitos umas das outras". Improcedem as insurgências. Vale destacar que a inclusão das filiais no polo passivo não decorre da responsabilização por meio de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme já fundamentado acima,  e na decisão ID 70e1d14, foi reconhecida a unicidade entre órgão central e as afiliadas/filiais. Sobre a matéria, o Eg.TRT da 13ª Região já se manifestou nos autos do PROCESSO nº 0000166-34.2020.5.13.0005 (AP), nos seguintes termos:



    (...)



    De acordo com os artigos 2º e 3º do Estatuto da Cruz Vermelha, aprovado pelo Decreto n. 8.885/2016 (Id. 3b9e16b), a Cruz Vermelha Brasileira é uma organização de utilidade internacional, na forma de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com prazo de duração indeterminado, composta de um órgão central e de filiais estaduais e municipais. 



    O artigo 14, notadamente caput e § 1º, do aludido decreto evidencia que, apesar de terem personalidade jurídica e patrimônio próprios, as filiais fazem parte de uma estrutura una, sendo filiadas entre si e ao órgão central da Cruz Vermelha.  



    Outrossim, o artigo 79 do Estatuto dispõe que ao órgão central cabe fiscalizar as filiais estaduais e municipais, in verbis:



    (...)



    Note-se, ainda, que o órgão central e as filiais foram instituídas para atingirem o mesmo objetivo em conjunto. Assim, a força de trabalho despendida por empregado contratado por uma filial atende a toda instituição, autorizando, em contrapartida, que os integrantes da Cruz Vermelha sejam solidários, também, pelo adimplemento dos encargos trabalhistas dessa mão de obra. 



    Nessa senda, resta evidente que as denominadas filiais da CRUZ VERMELHA se equiparam a estabelecimentos diversos de uma mesma empresa. 



    Com efeito, elas integram uma mesma associação, ainda que possuam sedes diferentes, e respondem em conjunto pelas dívidas. 



    De fato, a decisão interna de deferir a cada filial certa autonomia financeira e administrativa não possui o condão de afastar a evidente unidade da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, reafirmada repetidas vezes em seu estatuto.



    (...)



    Por todo o exposto, mantenho o entendimento de que resta  caracterizada a responsabilidade solidária entre a Cruz Vermelha Brasileira - Filial Rio Grande do Sul e as demais filiais indicadas, quais sejam, Cruz Vermelha Brasileira - Filial São Paulo, Cruz Vermelha Brasileira - Filial Rio de Janeiro, Cruz Vermelha Brasileira - Filial Minas Gerais e Cruz Vermelha Brasileira - Filial Paraná. 



    2. Suspensão do processo - STF Tema 1.232 



    As excipientes e a embargante requerem a suspensão do processo em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232. 



    Ocorre que tal questão versa sobre reconhecimento de grupo econômico, o que não é o caso do presente processo, pois as executadas são entidades associativas vinculadas a um órgão central, sendo de bom alvitre citar a seguinte decisão do C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme recente decisão:



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, resolve a 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa: 



    a) julgar improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS; 



    b) julgar improcedentes a exceção de pré-executividade apresentada pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO; 



    c) julgar improcedentes os embargos à execução apresentados pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA.



    (e-doc. 21, p. 28-33, grifo nosso)



    12. Em face de tal decisão, a Cruz Vermelha PR interpôs Agravo de petição (e-doc. 21, p. 35-59) cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 21, p. 78-83) assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE PETIÇÃO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de petição contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de petição no caso, mediante exame da natureza da decisão agravada, nos termos do art. 893, I, CLT e S. 214, do C. TST. 



    3. A exceção de pré-executividade traduz forma excepcional de defesa no processo do trabalho, sem a obrigatoriedade da garantia do juízo, desde que provada de forma clara a existência de erro material ou quando alegadas a nulidade da execução, pagamento, transação, prescrição (intercorrente), novação, ou outras matérias de natureza pública, de modo a extinguir a execução. O entendimento majoritário é no sentido de que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não desafia agravo de petição, conforme artigo 897, combinado com o art. 893, § 1º, ambos da CLT e Súmula 214 do C. TST, salvo decisão terminativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A presente matéria não se trata de ordem pública. 



    5. No caso, mostra-se inadmissível o agravo de petição, eis que manejado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que tem natureza interlocutória, a teor do disposto no § 1º do art. 893 da CLT e Súmula n. 214 do TST. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo de petição não provido. 



    Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 893, 1º . 



    Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula n. 214. Ag-AIRR - 498- 05.2016.5.23.0056, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/03 /2021; Ag-AIRR - 101900-18.1999.5.15.0002, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/02/202.



    (e-doc. 21, p. 78-83, grifo nosso)



    13. Os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram acolhidos, o que implicou recebimento do agravo de petição, porém com negativa de provimento em acórdão (e-doc. 21, p. 113-119) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A agravante pugna pela reforma da decisão de origem, alegando que não participou da instrução do feito, o que configura evidente cerceio de defesa e violação ao artigo 5º, LV da CRFB/88. 



    Argumenta que a penhora realizada é indevida, pois a recorrente é pessoa jurídica diversa e independente da reclamada. Alega que não possui absolutamente nenhuma relação com o contrato de trabalho discutido nesta ação e que não foi condenada no pagamento de qualquer rubrica, pelo que a reclamada - Cruz Vermelha Brasileira do Estado do Rio Grande do Sul - é que deve responder pela execução, e não a agravante. Sustenta que as inscrições no CNPJ são distintas e que o patrimônio de ambas as pessoas jurídicas é próprio e independente. 



    Afirma que não há solidariedade/grupo econômico entre o Órgão Central da Cruz Vermelha e as Filiadas, à medida que a própria legislação a afasta (art. 3º do Decreto n. 23.482/33 e artigo 14, §1º do Decreto n. 8.885/2016). 



    Insiste, dizendo que a existência de CNPJ diferentes e de natureza matriz para as filiadas comprova a autonomia entre elas e afasta a possibilidade de se cobrar créditos com recursos de filiais diferentes e a responsabilidade pelos créditos trabalhistas.



    (...)



    O artigo 14, notadamente caput e § 1º, do aludido decreto evidencia que, apesar de terem personalidade jurídica e patrimônio próprios, as filiais fazem parte de uma estrutura una, sendo filiadas entre si e ao órgão central da Cruz Vermelha.



    (...)



    É também o órgão central da Cruz Vermelha que decide sobre a criação e descredenciamento de filiais e controla o orçamento e finanças da sociedade (artigo 35 do Decreto n. 8.885/2016). 



    Note-se, ainda, que o órgão central e as filiais foram instituídas para atingirem o mesmo objetivo em conjunto. Assim, a força de trabalho despendida por empregado contratado por uma filial atende a toda instituição, autorizando, em contrapartida, que os integrantes da Cruz Vermelha sejam solidários, também, pelo adimplemento dos encargos trabalhistas dessa mão de obra. 



    Nessa senda, resta evidente que as denominadas filiais da CRUZ VERMELHA se equiparam a estabelecimentos diversos de uma mesma empresa.



    Com efeito, elas integram uma mesma associação, ainda que possuam sedes diferentes, e respondem em conjunto pelas dívidas. 



    De fato, a decisão interna de deferir a cada filial certa autonomia financeira e administrativa não possui o condão de afastar a evidente unidade da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, reafirmada repetidas vezes em seu estatuto.



    (...)



    Enfim, deve ser mantida a responsabilidade da ora recorrente pelos débitos trabalhistas executados no presente feito. 



    Por derradeiro, importante frisar que o caso dos autos não se refere à penhora de verbas públicas destinadas à saúde, as quais seriam impenhoráveis, por força legal. Não há, sequer, discussão sobre o assunto, o que o diferencia dos demais precedentes deste Regional.



    (...)



    Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando vício, conhecer do agravo de petição interposto pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    (e-doc. 21, p. 113-119, grifo nosso)



    14. Os novos embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes (e-doc. 21, p. 153-156). Ao Recurso de revista posteriormente interposto foi denegado seguimento (e-doc. 42).



    15. A reclamante aponta como reclamadas as decisões que denegaram seguimento aos recursos de revista interpostos nos autos do Processo nº 0000430-26.2021.5.13.0002 e do Processo nº 0000561-89.2022.5.13.0026 (e-docs. 17 e 42), nos seguintes termos:

     

 Processo nº 0000430-26.2021.5.13.0002      Por meio da petição de ID. F275538, a reclamada, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ, requer o sobrestamento do feito, sob o argumento de que “a matéria está devidamente analisada pelo C. STF, com decisão de que a discussão como a dos presentes atuso é, sim, enquadrada na análise do Tema 1232”. 

    Conforme registrado na decisão de ID. 525C6d1, o caso não trata da matéria objeto de determinação de suspensão nacional, mas da possibilidade da existência de unicidade jurídica e patrimonial entre a Cruz Vermelha Brasileira (CVB - Órgão Central) e suas filiais e, consequentemente, responsabilidade solidária.



    Desse modo, indefiro o pedido.



    (e-doc. 42)

 



 Processo nº 0000561-89.2022.5.13.0026      Nos termos do art. 896 § 2º, da CLT e Súmula 266 do TST, somente caberá recurso de revista, em processo de execução, por inequívoca ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal (art. 878 da CLT). Assim, revela-se inócua a menção aos dispositivos infraconstitucionais e às alegadas contrariedade à Súmula vinculante 10 do STF e ao Tema 1232 do STF. 

    Nesse contexto, a alegação de afronta ao artigo 5º, II, da Constituição Federal não impulsiona o seguimento do recurso de revista, porque esse dispositivo trata de princípio genérico cuja violação só se perfaz, quando muito, de forma reflexa ou indireta. Inteligência da Súmula nº 636 do STF.



    Por fim, a conclusão adotada pelo órgão julgador não resulta em ofensa ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, uma vez que à recorrente não foi negado o devido processo legal, com os meios e recursos a ele inerentes, o que se confirma com o manejo da presente medida processual.



    Nego seguimento



    (e-doc. 17)

 



    16. Para a reclamante, referidas decisões teriam violado a ordem de suspensão nacional relativa ao Tema 1232 - RG e o assentado por esta Corte nas ADPFs 620 e 644, pois:



    a) “discussão sobre a responsabilidade da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Paraná pelas dívidas de outras filiais em fase de execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento, encontra-se, sim, sob o manto da discussão promovida no âmbito do Tema 1232” (e-doc. 01, p. 4);



    b) “a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, é uma instituição privada, autônoma, regida por Lei própria, a qual foi feita especialmente para a organização federativa da Cruz Vermelha no nosso país, entregando-lhe autonomia financeira e administrativa, bem como independência das demais filiais estaduais. Possui CNPJ próprio e distinto de outras filiais e da própria matriz” (e-doc. 01, p. 14);



    c) O “Decreto 8885/2016 aprova o estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, referendando a total autonomia das filiais” (e-doc. 01, p. 14). “A Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, conforme documentos em anexo, possui corpo diretivo próprio. Possui administração própria. Possui certificação de entidade assistencial própria. Possui seus próprios advogados. Possui sua própria administração. Seus próprios empregados. Tem seus próprios contratos e compromissos. Tem sua própria vinculação com o SUS” (e-doc. 01, p. 15);



    d) “dentre os recursos recebidos pela instituição, existem verbas provenientes da Administração Pública em decorrência dos contratos em anexo. Estes valores são impenhoráveis por força do que estabelece o artigo 833, IX, do CPC. O bloqueio destes recursos também caracteriza violação ao previsto no artigo 2º da CF, pois destina valores de recursos a despesas estranhas ao seu objeto, ferindo o previsto no artigo 167, VI e X, da CF, conforme entendimento já proferido pelo C. STF na ADPF 620, julgada em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.02.2021. O mesmo entendimento foi proferido pela Suprema Corte no julgamento da ADPF 485, em 04.12.2020. E também no (...) julgamento da ADPF 664, em 19.04.2021.” (e-doc. 01, p. 17).



    17. Destaca que “em razão de problemas idênticos, o reclamante interpôs a Reclamação 64.370, que veio a ser julgada procedente em caráter definitivo, determinando a suspensão dos atos executórios em face da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Paraná até a decisão do Tema 1232” (e-doc. 01, p. 2).



    18. Em virtude disso, considera não ser “admissível que, mesmo após a ciência da r. decisão proferida pelo C. STF em caráter específico à instituição reclamante, reconhecendo a existência de decisão com repercussão geral quanto ao Tema e determinando o sobrestamento dos atos executórios contra a mesma em razão do enquadramento no contido no Tema 1232, se mantenha o feito em andamento” (e-doc. 01, p. 9).



    19. Assim, liminarmente, requer:



    a) Seja determinado o sobrestamento dos atos executórios contra o reclamante nos Autos 0000430-26.2021.5.13.0002, ante o determinado na análise do Tema 1232 e na Reclamação 64.370; 



    b) Seja determinada a devolução dos valores bloqueados e subtraídos da conta corrente da reclamante nos autos 0000561-89.2022.5.13.0026 e em seguida o seu sobrestamento, ante o determinado na análise do Tema 1232, nas ADPFs 620 e 644 e na Reclamação 64.370; 



    c) Seja determinado ao Egrégio Tribunal Regional da 13ª Região que observe o sobrestamento dos atos executórios contra o reclamante em todas as demandas com origem no Estado da Paraíba, bem como a impossibilidade de penhora ou bloqueio de suas contas, em respeito ao definido no Tema 1232, nas ADPFs 620 e 644 e na Reclamação 64.370; 



    d) Seja determinado ao Egrégio Tribunal Regional da 13ª Região que comunique às Varas ou Tribunais onde estiverem em curso os processos de sua competência do teor desta decisão; 



    e) Seja deferida medida liminar para o acolhimento imediato dos pedidos formulados nos pedidos acima ( “a”, “b”, “c” e “d” ), com confirmação da decisão ao final. f) Que seja a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná isenta do pagamento de novas custas ou despesas processuais



    (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    20. No mérito, roga pela procedência da ação com a confirmação da liminar (e-doc. 01, p. 19).



    21. Por fim, exige que a presente reclamação seja distribuída, por dependência, à RCL 64370, pois:



    O presente caso comporta mesma causa de pedir e pedido contido na Reclamação 64.370, promovida pela reclamante em face do E. TRT da 1ª Região e Juiz responsável pelo regime de execuções centralizadas.



    (e-doc. 01, p. 01, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    22. Inicialmente, afasto o pedido de distribuição por dependência em relação à RCL 64370, pois, embora alegue que os processos têm “mesma causa de pedir e pedido contido”, a verdade é que as reclamações referem-se a processos originários diversos, não havendo, por essa razão, coincidência em relação à causa de pedir remota.



    23. Demais disso, a RCL 64370 não está mais em tramitação, pois transitou em julgado em 07.04.2025 e a presente ação foi ajuizada no dia 08.04.2025. 



    24. Registro que, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.



    25. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    26. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    27. A reclamante alega que as decisões reclamadas (e-docs. 17 e 42) violam a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 - Repercussão Geral), bem como o assentado nas ADPFs 620 e 664.  



    28. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    29. Em 25.05.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    30. Já as ADPFs 620 e 664, cujas ementas são abaixo transcritas, tratam da impossibilidade de recursos vinculados à execução de convênios celebrados com entes federados serem utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Veja-se:



    Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determina